Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721834-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AYRES REPRESENTANTE LEGAL: LYS DE MARIA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0723180-58.2025.8.07.0001 ajuizada por ANTÔNIO CARLOS AYRES, representado pela esposa, em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência postulada para determinar que o agravado autorize e custeie o tratamento do agravante na modalidade Home Care, nos seguintes termos (ID 22274318 do processo originário): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANTONIO CARLOS AYRES, representado por sua esposa, LYS DE MARIA DA SILVEIRA, em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Narra a autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde gerido pela demandada e, foi diagnosticada com “meningite meningocócica”, resultando em tetraplegia espástica e encefalopatia crônica, além de múltiplos AVCs isquêmicos, obesidade, epilepsia secundária de difícil controle, bexiga neurogênica e infecção do trato urinário de repetição. Alega que necessita de home care (internação domiciliar), serviços prestados pela empresa VIP HOME CARE, 24 horas, 7 dias por semana de forma ininterrupta, por indicação médica. Todavia, sustenta que a ré decidiu por livre arbítrio, solicitar ao home care redução do PAD, plano de Atenção Domiciliar (PAD) documento que orienta a atuação de uma equipe multidisciplinar que presta serviços à parte autora. Em sede de tutela de urgência, requer que seja a ré compelida a manter do home care (internação domiciliar) de forma integral e nos moldes atuais para continuidade de seu tratamento, sem redução do PAD plano de Atenção Domiciliar (PAD) documento que orienta a atuação de uma equipe multidisciplinar, insumos e carga horária, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Em razão da incapacidade relativa da parte autora, nomeio a sua esposa, LYS DE MARIA DA SILVEIRA, como sua curadora provisória, nos termos do art. 72, inciso I, do CPC. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental. Assim, verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a parte requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID Num. 234770384 - Pág. 1). Ainda, juntou os relatórios médicos de IDs Num. 234774545 e Num. 234774547 comprovando a necessidade de continuidade com o tratamento Home Care e toda a assistência necessária. Outrossim, os relatórios médicos indicam a clara necessidade do tratamento em domicílio para fins de qualidade de vida da parte autora, em decorrência das graves enfermidades que lhe acometem. Os demais documentos juntados confirmam os fatos narrados em sua peça inicial. Ademais, é patente o risco de dano ao autor, pois conforme consignado no relatório médico de ID Num. 234774547 - Pág. 2: “a é a única opção viável para garantir sua segurança, saúde e qualidade de vida, com todo suporte de profissionais, materiais e medicamentos que se fizerem necessários ao paciente. Ignorar essas necessidades aumentam os riscos de complicações graves, incluindo broncoaspiração e inclusive possibilidade e risco de morte súbita.”. Com efeito, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. BENEFICIÁRIA IDOSA. ESTATUTO DO IDOSO. PROTEÇÃO INTEGRAL. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PARECER MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Considera-se injustificada a recusa de internação domiciliar, de forma contínua, porquanto o plano de saúde deve se pautar pelos pareceres dos médicos assistentes da beneficiária e não por mera Tabela de Avaliação para Planejamento de Avaliação Domiciliar NEAD elaborada por supervisores da própria operadora de seguro de saúde. (...) (Acórdão n.1083879, 07160613020178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar a cobertura, pela requerida, do home care (internação domiciliar) de forma integral e nos moldes determinados no relatório médico de ID Num. 234774547, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se com urgência, inclusive por Oficial de Justiça de Plantão. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em razão do interesse de incapaz. Citem-se e Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 72426364), afirma que o tratamento de internação domiciliar com disponibilização de enfermeiro 24 hortas, após análise da equipe multidisciplinar, não é cabível. Defende que todos os cuidados com o paciente podem ser realizados pelo cuidador habilitado, conforme tabela de avaliação para planejamento de atenção domiciliar. Afirma que deve ser realizada a distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar. Informa que a internação domiciliar deveria ser exclusiva aos casos de substituições à internação hospitalar, todavia, acaba sendo concedida em situações que não está indicada. Defende que não deve haver a cobertura de insumos e medicamentos, bem como itens de higiene pessoal. Questiona o valor da multa fixada, uma vez que foi desarrazoada. Aduz que a penalidade não pode passar a ser mais vantajosa do que o cumprimento da obrigação imposta. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência postulada para obrigar ao plano de saúde fornecer e custear o tratamento Home Care. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada/autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu/agravante (ID ). O relatório médico acostado aos autos originários (ID 234774547) indica que o agravado está completamente dependente para as atividades básicas diárias, inclusive, para se alimentar. Menciona, ainda, que, devido à alta complexidade do quadro clínico, mostra-se necessário o sistema de Home Care. Transcrevo a seguir a parte final do relatório: “Dada a complexidade e a cronicidade do quadro clínico, bem como a necessidade de intervenções frequentes e altamente especializadas, o ambiente domiciliar, com suporte de Home Care, proporcionará condições ideais para o tratamento contínuo, seguro e humanizado do paciente. Além disso, reduz o risco de infecções hospitalares e promove um ambiente familiar que pode beneficiar a recuperação. Conclusão Este relatório visa auxiliar na solicitação ao plano de saúde pela instalação imediata do serviço de internação domiciliar por Home Care, essencial para a manutenção da qualidade de vida e bem-estar do paciente, e dada a situação crítica do Sr. ANTÔNIO CARLOS AYRES, acamado, totalmente dependente, necessitando de dispositivos médicos, é evidente que internação domiciliar integral e 24 horas por dia é a única opção viável para garantir sua segurança, saúde e qualidade de vida, com todo suporte de profissionais, materiais e medicamentos que se fizerem necessários ao paciente. Ignorar essas necessidades aumentam os riscos de complicações graves, incluindo broncoaspiração e inclusive possibilidade e risco de morte súbita. Portanto, é fundamental que todos recursos e profissionais necessários sejam alocados para fornecer a internação domiciliar adequada e contínua”. Em que pesem os argumentos do agravante/réu, ao que tudo indica, o paciente não possui condições de realizar as atividades básicas sozinho. Além disso, devido às diversas intervenções que se fazem necessárias, o sistema de Home Care foi indicado e prescrito. Em juízo de cognição sumária, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista. Com efeito, compete ao médico do agravado, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Até porque, depreende-se do contexto dos autos que o médico do agravante ponderou entre a necessidade de internação hospitalar e a continuidade do tratamento em casa, tendo optado por este último tratamento, devido à fragilidade do autor e de seus problemas de saúde. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (Home Care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021) (negritei). Nesse contexto, há elementos fortes indiciários da necessidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar. Por outro lado, a alegação de que não seria necessário o tratamento Home Care, bem como que seria suficiente somente cuidador, além da ausência do dever de custear insumos, entendo, nesta fase de exame superficial, que se trata de questões controvertidas que devem ser objeto de dilação probatória. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem. 2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS. 3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de “demência por doença de Alzheimer” e “demência vascular” em estágio “moderadamente grave”, e necessita de “homecare – cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial”. Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1852998, 0702566-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. PRECEDENTE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A controvérsia da lide se encontra centrada na análise se é devida a prestação de serviço de Home Care pelo plano de saúde gerido pelo INAS ao Autor, na condição de titular. Cinge a controvérsia, também, em perquirir, em caso de procedência quanto ao pleito da prestação do serviço de Home Care, se a recusa do plano em atender tal demanda teve o condão de caracterizar lesão a direito de personalidade do Demandante, capaz de autorizar a compensação por danos morais. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença, nos termos do art. 496, I, do CPC, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o requerido em obrigação de fazer, consistente em autorizar e promover o tratamento do autor em internação domiciliar (Home Care); b) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais. 2. A saúde é direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (art. 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o serviço de home care consiste em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde. 3.1. Precedente: “(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. (...)” (STJ. 3a Turma. REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi). 4. A Lei 14.454/22, alterou a Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde ainda incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar (art. 10, §§10 e 12 da Lei n. 14.454/22). 4.1. Pela normativa apresentada, de fato, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS não pode mais ser considerado taxativo. Dessa forma, conclui-se pela abusividade da recusa da operadora de plano de saúde da autorização da continuidade do tratamento do autor em internação domiciliar. Ademais, o médico assistente é quem reúne o conhecimento sobre a melhor e mais adequada terapêutica a ser aplicada ao paciente. 4.2. Jurisprudência: “(...) 4. O tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente, considerando que a jurisprudência majoritariamente assentou que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como os termos da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022. (...)” (07107786520238070016, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). 5. Quanto ao dano moral, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete o beneficiário, pela operadora de seguro saúde, vai além do simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade do paciente, e a de seus familiares, por extensão, trazendo-lhes injustos transtornos. 5.1. Jurisprudência: “(...) 9. No que diz respeito à reparação civil por danos morais, tem-se que a negativa de custeio de tratamento para a doença que acomete a beneficiária, pela operadora de seguro saúde, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade da paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física. 10. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (home care) e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, pessoa de idade bastante avançada, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não merece redução, porquanto atende ao critério bifásico e se revela moderado. (...)”. (07016282820218070017, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 30/9/2022.) 5.2. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a ocorrência de negativa indevida de custeio de tratamento domiciliar (home care) e dos reflexos do ato ilícito na vida da paciente, bem como diante do prolongamento do sofrimento e sentimento de angústia que naturalmente acomete a pessoa com saúde debilitada, o valor fixado na sentença para reparação pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece qualquer alteração. 6. Deixa-se de majorar os honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, por não ser a remessa necessária espécie de recurso. 7. Remessa necessária improvida. (Acórdão 1854597, 0713900-17.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie à agravada internação domiciliar (home care). A controvérsia cinge a verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar na origem. 2. O Decreto distrital 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDFSAÚDE-DF, estabelece que os procedimentos relativos às coberturas do referido plano de saúde são os definidos no Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde da ANS (art. 19). E em seu art. 18, VIII prevê expressamente a cobertura de internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS. 3. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, idosa de 71 anos, é beneficiária do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela agravante. O relatório médico atesta que a agravada se encontra totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de "demência por doença de Alzheimer" e "demência vascular" em estágio "moderadamente grave", e necessita de "homecare - cuidador, fisioterapia motora, respiratória, acompanhamento ambulatorial". Assim, revela-se abusiva a negativa de autorização e custeio da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura. O perigo de dano se evidencia na necessidade da agravada ser acompanhada por referidos profissionais, sendo essencial para sua saúde, e eventual demora do atendimento significa um desnecessário risco de agravamento do seu estado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1852998, 07025666920248070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE. É abusiva a redução do atendimento domiciliar pelo plano de saúde sem autorização do médico assistente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para o seu tratamento. (Acórdão 1157349, 07016378020178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é custear o sistema de Home Care. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado pela agravante. Além disso, o perigo da demora milita em desfavor do agravado, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendia, diante de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora